Tribunal: STF
Processo: ADI 6570
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO DEMONSTRADA. COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Rejeição.
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão pela qual, forte nos arts. 485, VI, do CPC, 4º, caput, da Lei nº 9.868/1999 e 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento à ação direta de inconstitucionalidade por ilegitimidade ativa ad causam, opõe embargos de declaração o autor.
    Com fulcro no art. 1.022 do CPC, reputa contraditória e omissa a decisão embargada à alegação de que, (i) segundo declaração juntada com a inicial, o embargante “atualmente possui em seu quadro de associados o total de 11 (onze) associações e 03 (três) sindicatos, todas entidades representativas exclusivamente do segmento de perícias, vistorias e inspeções veiculares, espalhadas por 11 (onze) Estados da Federação”; e (ii) não se configura heterogênea a composição da entidade de classe, voltadas, todas as suas associadas à representação de empresas de perícias, vistorias e inspeções veiculares.
    Requer o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja reconhecida a sua legitimidade ativa.
    É o relatório.
    Decido.
    2. Os embargos de declaração são tempestivos e regular a representação processual.
    3. Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão acaso existentes na decisão judicial. E o art. 26 da Lei nº 9.868/1999 expressamente ressalva os embargos de declaração da cláusula geral de não recorribilidade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal do exercício da tutela abstrata de constitucionalidade das leis.
    4. A contradição apta a ensejar a integração do julgado via embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, ocorre, segundo a melhor doutrina, “quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão” (MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil , vol. 3, 1ª ed. Campinas: Ed. Bookseller, 1997). Trata-se de vício de natureza lógica, que se caracteriza quando a conclusão de uma sentença ou acórdão não se segue das premissas adotadas ou se mostra incongruente com a situação processual relatada.
    Não é o caso dos autos, em que a conclusão no sentido de negar seguimento à ação direta, por ilegitimidade ativa ad causam, se harmoniza plenamente com os fundamentos consignados na decisão e se apresenta coerente com a situação nela descrita.
    Inviável admitir que a adoção de tese jurídica contrária à defendida pelo embargante configure contradição, pois a hipótese de nenhum modo denota inconsistência na estrutura interna da decisão.
    5. No tocante à falta de prova do atendimento do requisito espacial concernente à abrangência nacional, a decisão embargada foi clara e expressa ao assentar que, na esteira da jurisprudência desta Casa, simples declaração acompanhando a petição inicial em absoluto comprova a exigência constitucional de efetiva representatividade em âmbito nacional.
    6. De outra parte, verificada a heterogeneidade na composição da autora por congregar, indistintamente, associações de natureza civil e entidade de caráter sindical.
    7. Ausente contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    8. Ante o exposto, não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora